Tribunal: TJPA
Processo: 0012823-68.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012823-68.2016.8.14.0005

APELANTE: RAQUEL ANDRE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0012823-68.2016.8.14.0005.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA.

APELANTE:
RAQUEL ANDRE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS.
PLEITO
PELA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. PROCEDENTE, PENA INFERIOR A 04 ANOS E PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA SUA SUBSTITUIÇÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA ANTE A HIPOSSUFICIENCIA DO RECORRENTE. DESPROVIDO UMA VEZ FIXADA DENTRO DOS PARAMETROS LEGAIS. TODAVIA REVISTA POR FORÇA DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Em relação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação é de procedência do pleito defensivo. Entretanto, o requerimento se mostra desnecessário, uma vez que aplicável a todo e qualquer recurso processual penal interposto apenas pela defesa.

2.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a apelante deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, como sendo, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Na espécie, o magistrado
a quo
se utilizou de fundamentação equivocada para não aplicar a fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição de pena, pelo que deve ser redimensionada.

3. As circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol da apelante possibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB.

4. A Pena de multa fixada pelo juiz primevo observou os parâmetros legais, respeitando a proporcionalidade da pena corpórea. Todavia, sofreu diminuição em razão da nova dosimetria imposta.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de dezembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAQUEL ANDRE SOUZA,

por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que resultou na condenação da recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, no regime inicialmente semiaberto (ID 13799064).

As razões recursais culminaram no pleito de redimensionamento da pena pela aplicação
da fração máxima de 2/3 (dois terços) quanto ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a redução da pena de multa diante da condição de hipossuficiência do apelante (ID 13799066).

As contrarrazões recursais firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 13799077.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14608002).

É o relatório.

Ao Revisor. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS.

Referente à tese relativo à impossibilidade de agravamento pena do apelante no julgamento do recurso por parte deste Tribunal, em razão de apelo exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação
é de procedência do pleito defensivo
.

Entretanto, observa-se, também, que o pleito se revela desnecessário, uma vez que o princípio processual em referência é aplicável a todo e qualquer recurso penal interposto apenas pela defesa.

Ressalta-se também que a proibição do agravamento da pena decorrente do princípio da
non reformatio in pejus
, revela-se na vedação de que, em recurso interposto exclusivamente pela defesa, o Tribunal
ad quem
não pode agravar a situação da apelante,
não necessitando de pedido expresso, pois é implícito ao julgamento do recurso
.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO.
O recurso exclusivo da defesa, não admite reforma da decisão para piorar a condição do réu, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material. Preliminar acolhida
. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. [...]. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA. Acórdão nº 8376677, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, publicado em 2022-03-04).

DO PLEITO DE

REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Após análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, constatada a ausência de vetores negativos o magistrado
primevo

fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na 2ª fase dosimétrica manteve-se a pena-base no mínimo legal.

Contudo, na 3ª fase da dosimetria, se utilizou da fração de 1/6 (um sexto) para diminuir a pena até então fixada, o que provou a insatisfação da apelante pleiteando a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Assiste razão a apelante. Explico.

Verifico que no momento da aplicação da causa de diminuição, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), o magistrado primevo justificou a sua modulação em seu grau mínimo (um sexto) tendo em vista, segundo ele, a quantidade de droga apreendida, sua natureza, assim como por ter ocorrido nas dependências de estabelecimento prisional (art. 40, III, da Lei de Drogas).

Confira-se trecho da r. sentença (ID 13799067).
In verbis
:

"Da causa de diminuição de pena (art. 33, §4'' da lei

11.343/06)
.

A ré preenche todos os requisitos para o beneficio de redução de pena do conhecido tráfico privilegiado, na medida em que não possui antecedentes, é primária, e não há provas de que se dedique a atividade criminosa ou mesmo integre organização criminosa.

De acordo com o STF (STF, 1° Turma, HC 103.430/MG, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/08/2010, DJe 168 09/09/2010) "o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando presentes os requisitos para a concessão desse beneficio, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo".

Para fins de determinar o quantum de diminuição da pena, o juiz deve se valer dos critérios constantes do artigo 42 da Lei de Drogas - natureza e quantidade da droga, personalidade e conduta social do agente, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, desde que o faça de maneira fundamentada.

No presente caso, a natureza e fundamentalmente a quantidade da droga, assim como as circunstâncias em que o crime foi cometido,
justificam a diminuição no patamar de 1/6."
(grifei)

Todavia, entendo que a quantidade de droga apreendida (33g) e sua natureza (maconha), não justifica a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) para diminuir a pena, que, inclusive, foi reconhecida na r. sentença como vetor favorável a apelante quando da análise das circunstâncias do art. 59, do CPB.

Ademais, quando da análise da causa de aumento de pena o magistrado de 1º grau se utilizou da mesma fundamentação (art. 40, III, da Lei de Drogas) para aumentar a pena da apelante em 1/6 (um sexto), muito embora tenha se equivocado ao mencionar “justificam a
diminuição no patamar de 1/6”,

ao invés de aumentar
. Confira-se parte da sentença neste particular (ID 13799067).

"Da causa de aumento - art. 40, III da lei 11.343/06.

O art. 40 da lei 11.343/06 prevê causas de aumento para os crimes de tráfico no patamar de 1/6 a 2/3 para os seguintes casos:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são

aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...];

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou era transportes públicos;

[...]

No presente caso, a natureza e a quantidade da droga, assim como as circunstâncias era que o crime foi cometido,
justificam a diminuição no patamar de 1/6
."

Portanto, equivocou-se o magistrado
a quo
em se utilizar da mesma fundamentação tanto para diminuir como para aumentar a pena da apelante, incorrendo em
bis in idem
, como bem asseverou a defesa em suas razões recursais, devendo, incontinenti, ser afastada como fundamento para modular a fração referente a causa de diminuição de pena.

Assim, passo à análise do cálculo da pena da recorrente, no que tange a 3ª fase da dosimetria da pena.

Em relação a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da lei de Drogas, uma vez reconhecida a primariedade da apelante e a ausência de elementos informativos de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa, entendo satisfeitos os requisitos previstos em lei e tendo em vista a pouca quantidade da droga apreendida (33g) e sua natureza (maconha), sem dúvida que
todos esses fatores justificam a diminuição da pena em seu grau máximo, ou seja, no patamar de 2/3 (dois terços), resultando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Quanto a causa de aumento prevista no art. 40, da Lei 11.343/2006, mantenho o patamar de 1/6 (um sexto), fixado pelo juiz primevo, de modo a evitar o
non reformatio in pejus
.

De modo que a condenação da apelante resulta, de forma
concreta e definitiva,

à pena de

01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE

193 (CENTO E NOVENTA E TRES) DIAS MULTA, fixado o dia-multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do crime
.

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, será o
ABERTO
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.

Considerando a pena ora fixada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal militando favoravelmente a apelante, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

De modo que,
SUBSTITUIO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Incabível o Sursis, ex-vi do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Eventual detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

DO PLEITO DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIENCIA.

A defesa sustenta, em suas razões recursais, que a apelante não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da pena de multa estabelecida na sentença vergastada, no equivalente a 500 (quinhentos) dias multa, requerendo sua revisão e redução dos dias multas para que seja fixada no menor valor possível.

É fato que a sistemática da pena de multa foi completamente alterada pela reforma penal de 1984. Antes, a multa era vinculada à pena privativa de liberdade e à gravidade do crime. Agora, a situação econômico-financeira do infrator é o fator determinante para sua aplicação.

Observa-se que após reanálise do sistema trifásico e feitos os devidos decotes (2/3 - dois terços pela causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006), assim como seu aumento de 1/6 pelo disposto no art. 40, da mesma lei, a pena de multa final resultou em 193 (cento e noventa e três) dias-multa, portanto, bem aquém do mínimo previsto para o delito em questão que estabelece o valor mínimo de 500 e o máximo de 1500 dias multa.

De modo que, no caso em apreço, a redução da pena de multa por força da reavaliação da dosimetria da pena corporal imposta, atendeu, ainda que indiretamente o pleito formulado pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena, em definitivo, imposta a apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É O VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/01/2024